Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728228-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Consta na sentença a seguinte decisão: "Regularize o embargante sua representação processual em 15 dias, porque o número da página do livro no substabelecimento não confere com o da procuração. Pena de não recebimento de eventual recurso. Aplico, contudo, o art. 488 do Código de Processo Civil." Contudo, observa-se que a determinação não fora cumprida pela Embargante. Por consequência, intime-se o BANCO VOLKSWAGEN S.A. para que cumpra a referida determinação, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 15:22:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador